Tribunal: TJMT
Processo: 1028490-84.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028490-84.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AUDIENCE GESTAO DE MARKETING LTDA - CNPJ: 42.147.112/0001-10 (RECORRENTE), SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI - CPF: 627.708.021-00 (ADVOGADO), EDIANE KARINA DAMASCENA - CPF: 050.075.791-73 (ADVOGADO), EQUIPCAR COUROS E ASSESSORIOS LTDA - CNPJ: 05.293.270/0001-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1028490-84.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1028490-84.2023.8.11.0015

Recorrente:

Audience Gestão de Marketing Ltda.

Recorrido:
Equipcar Couros e Assessórios Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO ELETRÔNICO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ASSINATURA DIGITAL – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS – VALIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Por meio da promulgação da Lei nº 14.620/2023, o Código de Processo Civil brasileiro (CPC) foi alterado para dispensar a
assinatura de testemunhas
em
contratos
eletrônicos, desde que a integridade das
assinaturas
das partes seja atestada por autoridade certificadora ou pela plataforma eletrônica.
O Artigo 784 § 4º do Código de Processo Civil assim prevê: “Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1028490-84.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1028490-84.2023.8.11.0015

Recorrente:

Audience Gestão de Marketing Ltda.

Recorrido:
Equipcar Couros e Assessórios Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Audience Gestão de Marketing Ltda.

Ação:
de Execução.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop-MT.

Sentença
(Id
.

204539343
):

julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ante a falta de condições da ação.

Recurso Cível Inominado (Id.

204539344

):
requer a nulidade da sentença e que seja determinada a remessa dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1028490-84.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1028490-84.2023.8.11.0015

Recorrente:

Audience Gestão de Marketing Ltda.

Recorrido:
Equipcar Couros e Assessórios Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Audience Gestão de Marketing Ltda.
, autora na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
Equipcar Couros e Assessórios Ltda.
, impugnando a sentença proferida pelo juízo de origem que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos VI, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o documento que fundamenta o pleito executivo é dotado do requisito da certeza, porquanto o contrato firmado entre as partes foi assinado sem assinatura de testemunhas.

O art. 784, III, do CPC, preceitua que constitui o título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. Confira-se:

"Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...)III - o

documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

Entretanto, por meio da promulgação da Lei nº 14.620/2023, o Código de Processo Civil brasileiro (CPC) foi alterado para dispensar a
assinatura de testemunhas
em
contratos
eletrônicos, desde que a integridade das
assinaturas
das partes seja atestada por autoridade certificadora ou pela plataforma eletrônica.

O Artigo 784 § 4º do Código de Processo Civil assim prevê:

“Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio

eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura”.

Assim, verifica-se a possibilidade de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual.

Outrossim, registre-se que a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, por meio de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizou e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados.

Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos.

In casu, constata-se que o executado não foi citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução.

Portanto,
diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3.º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA ADEQUAR O FEITO AO PROCEDIMENTO COMUM OU, ALTERNATIVAMENTE, APRESENTAR TÍTULO EXECUTIVO QUE SATISFAÇA UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 784, CPC. INCONFORMISMO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2/2001, EM SEU ART. 10, § 2º, QUE NÃO OBSTA A UTILIZAÇÃO DE OUTRO MEIO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E INTEGRIDADE DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA. DISPENSA DA ASSINATURA DE TESTEMUNHAS EM TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO OU ATESTADO POR MEIO ELETRÔNICO. INTELIGÊNCIA DO § 4º DO ART. 784, CPC, INCLUÍDO PELA LEI Nº 14.620/2023. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2246402-24.2023.8.26.0000 Taboão da Serra, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 01/12/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023).”

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024